Tribunal: TJES
Processo: 0000448-97.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000448-97.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL CARLOS GEHRING

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO.
ART
S
. 306
D
A LEI Nº 9.503/97. DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. QUANTUM. DESPROPORCIONAL. PENA REDUZIDA.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A dosimetria é o procedimento pelo qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico, chega ao
quantum
ideal de pena, com base nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, suas convicções pessoais e sempre tendo como norte os princípios da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

2
.
A
s circunstâncias do crime referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão ao
modus operandi.
Assim, o fato do agente
conduzir o veículo de maneira perigosa extrapola a normalidade para o tipo penal.

3
.
No que concerne ao
quantum,
é
certo que o Código Penal não apresenta critério aritmético para a escolha da sanção a ser estabelecida na primeira fase da dosimetria, cabendo ao magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso, decidir acerca da exasperação da pena base.

4. O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
é de
que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.
(AgRg no HC n. 919.409/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024.)

5
.
O
magistrado afastou-se de tais critérios e não apresentou fundamentação idônea para fixar a pena-base em 1 (um) ano de detenção, ou seja, em 6 (seis) meses acima do mínimo.
Assim,
negativada

01
(
uma
) circunstância judicia
l
, e tendo como base o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de se exasp
erar a pena base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável,
o
aumento da pena em
0
3
(
dois
)
meses
e
22
(
vinte e dois
) dias-multa se mostra justo e proporcional
.
Pena reduzida.

6.
Recurso conhecido
e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000448-97.2023.8.08.0056

APELANTE: ISRAEL CARLOS GEHRING
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

ISRAEL CARLOS GEHRING

em face da r. Sentença
de Id. 10048329
, proferida
pelo Juízo da
1
ª Vara
de Santa Maria de Jetibá
,
por meio da qual
o
apela
nte

fo
ra
condenado

pela prática do crime previsto no art.
306,
caput,
da
Lei
nº
9.503/97
,

à

pena de
0
1
(
um
) ano

e

0
2
(
dois
) meses
de
detenção
e
100
(
cem
) dias-multa,

em regime
semi
aberto
,
cumulada
s
com a proibição de obtenção ou a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo período d
e
0
1
(
um
) ano
.

Nas razões

recursais
(
Id. 10048341
)

o apelante pugna pela reforma da
dosimetria
,
argumentando que houve
excessiva exasperação
da pena
na 1ª fase da dosimetria,
sem fundamentação adequada,
e que
o aumento deveria seguir a fração de
1/6
(um sexto)
sobre a pena mínima
, conforme consolidado na jurisprudência dos
T
ribunais
S
uperiores.

C
ontrarrazões
ministeriais
(
Id. 10048343
)

pugnando
im
provimento do recurso.
No mesmo sentido, o
Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça

(
Id. 10137722).

Pois bem.

N
arra a Denúncia que,
no dia
18 de junho de 2023
, às 18h54, na
Rodovia Afonso Galeano Venturin,
bairro
São Luís,
no município de Santa Maria de Jetibá, após militares receberem informações sobre um motoqueiro que estaria dirigindo embriagado e oferecendo risco à segurança pública, realizaram patrulha no local e identificaram o réu Israel pilotando uma motocicleta. Ao ser abordado, apresentava sinais visíveis de embriaguez, sendo então submetido ao teste de alcoolemia, que
registr
ou

1,25 mg/L
de álcool por litro de ar expelido.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime
previsto no
art.

30
6
da Lei
nº
9.503/97
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A despeito da inexistência de controvérsia acerca da autoria e materialidade, constato que estão presentes através do Boletim Unificado
(
link no Id.10048317, vol. 1, pp. 8-11
)
, do Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora
(
ink no Id.10048317, vol. 1, pp. 23
)
, do depoimento da testemunha e do interrogatório do apelante (link no Id. 10048329).

A discussão nos autos cinge-se à dosimetria, alegando a defesa que, na primeira fase, o magistrado para exasperar a pena
utilizou fração superior
à fração
paradigma,
sem qualquer fundamentação complementar
.

Inicialmente, evidencio que, na fixação da pena base, ao valorar as circunstâncias judiciais, o magistrado age com discricionariedade vinculada, pautando-se pelo princípio da proporcionalidade e senso de justiça. A dosimetria é o procedimento pelo qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico, chega ao
quantum
ideal de pena, com base nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, suas convicções pessoais e sempre tendo como norte os princípios da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Em análise da sentença, observo que, na primeira fase, o juízo valorou negativamente apenas o vetor circunstâncias do crime, destacando:

“
A
culpabilidade
, assim entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, revela-se neutra. Em relação aos
antecedentes
, constato que o acusado já tem condenação criminal definitiva em seu desfavor, conforme demonstram os documentos em anexo, mas tal situação será levada em conta como reincidência. Em relação à
conduta social
, não há nos autos qualquer elemento em desfavor do acusado. De igual forma, não há elementos que permitam formar juiz de valor sobre a
personalidade
do acusado. Os
motivos
não foram revelados.
As
circunstâncias
não são boas, eis que, segundo os policiais, o acusado dirigia de maneira perigosa, tanto que receberam denúncias e foram averiguar a situação, tendo então flagrado o crime.
Felizmente o crime não deixou
consequências
concretas, mas apenas o perigo de dano próprio do tipo penal em questão. Deixo de analisar o
comportamento da vítima
eis que o sujeito passivo do delito é a coletividade. Assim, considerando o exame das circunstâncias judiciais,
fixo a pena base em 01 (um) ano de detenção, bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, valorados no mínimo legal.
(...)”.

Relembro que as circunstâncias do crime referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão ao
modus operandi.
Assim, o fato do agente
conduzir o veículo de maneira perigosa extrapola a normalidade para o tipo penal.

No que concerne ao
quantum,
é certo que o Código Penal não apresenta critério aritmético para a escolha da sanção a ser estabelecida na primeira fase da dosimetria, cabendo ao magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso, decidir acerca da exasperação da pena base.

Neste ponto, ressalto que
compartilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.
(AgRg no HC n. 919.409/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024.)

Na situação sob análise, verifico que o magistrado afastou-se de tais critérios e não apresentou fundamentação idônea para fixar a pena-base em 1 (um) ano de detenção, ou seja, em 6 (seis) meses acima do mínimo.

D
este modo,
negativada

01
(
uma
) circunstância judicia
l
, e tendo como base o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de se exasp
erar a pena base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável, entendo que
o
aumento da pena em
0
3
(
dois
)
meses
e
22
(
vinte e dois
) dias-multa se mostra justo e proporcional
.

Assim, fixo a pena base em
0
9
(
nove) meses e 22 (vinte e dois) dias
de detenção e
20
(
vinte
) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência e a exasperação em 1/6 (um sexto), ausentes causas de diminuição e de aumento de pana, fixo a pena definitiva em
11
(
onze)

meses e 10 (dez) dias
de detenção e
2
3
(
vinte e
três
) dias-multa,
fixada cada dia multa de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Mantenho
a pena de suspensão e proibição de se obter permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo de
01 (um) ano.

Mantenho o regime inicial de pena como semiaberto, em razão da existência da valoração negativa das circunstâncias do crime e a condição de reincidente.

Inaplicável os art. 44 e 77, ambos do Código Penal, em razão da reincidência.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e
LHE

DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para
reduzir
a pena
e fixá-la, definitivamente,
em
11
(
onze)

meses e 10 (dez) dias
de detenção e
2
3
(
vinte e
três
) dias-multa
.
Mantidos os demais termos da Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)